Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, titular da ação penal, analisar a possibilidade de oferecimento ou não dos institutos despenalizadores do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo.
2. Se não foi preenchido um dos requisitos objetivos para a concessão da suspensão condicional do processo, tendo em vista que a ré está sendo processada por outro crime, não há que se falar em nulidade por não ter sido oferecida proposta de sursis processual pelo Ministério Público.
3. Incabível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.